Tribunal: TJDFT
Processo: 0717655-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. DISTRIBUIÇÃO REALIZADA NA DATA ASSINALADA NO SISTEMA. VÍCIO DE OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. CONCESSÃO. Identificado vício de omissão, por ocasião da reapreciação do feito, no exame de informações processuais registradas no sistema processual, capazes de induzir o advogado a erro na contagem do prazo processual, importa que sejam acolhidos os aclaratórios, com efeitos infringentes, à luz da disciplina prevista nos artigos 223, § 1°, do Código de Processo Civil, e 1.022, de igual diploma. Nessa esteira, o recurso de apelação deve ser provido, para cassar a sentença recorrida e reconhecer a tempestividade dos embargos à execução protocolizados no dia em que o sistema Pje assinalou como o fim do prazo para a prática do ato processual.